Tribunal: TJPA
Processo: 0812132-81.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812132-81.2017.8.14.0006

APELANTE: AURA DA SILVA SANTOS TORRES

APELADO: BANRISUL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO.. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo.

2.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AURA DA SILVA SANTOS TORRES
em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da ação de Indenização por danos morais e materiais, ajuizada contra
BANCO BANRISUL.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, concluo que a ré se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, extintivo e/ou modificativo do direito da autora, na forma do
artigo 373, do CPC
.

Não existiu conduta ensejadora de responsabilidade civil a ser imputado ao réu, na forma do
artigo 186 e 927, do Código Civil
, nem fraude capaz de responsabilizá-lo.

Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e EXTINGO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487,I,do CPC
.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 12236046) aduzindo a nulidade da sentença em virtude de ter sido juntado documento novo sem abertura de prazo para manifestação da parte, o que viola o princípio do contraditório e ampla defesa.

Argumenta que houve violação ao princípio da ampla defesa, tendo em vista que foi requerida a realização de perícia grafotécnica e a perícia foi feita pelo juízo sem que houvesse laudo. Argumenta sobre a necessidade da análise grafoscópica, pois o laudo grafotécnico é o documento com validade legal, que é emitido pelo profissional ao concluir a perícia grafotécnica. Aduz a inexistência do negócio jurídico e que a responsabilidade do banco está demonstrada, em razão disso, pleiteia indenização por danos morais , repetição do indébito.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, requereu o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID12236049)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada, a Procuradoria do Ministério Público se manifestou sobre o conhecimento e desprovimento do presente do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Preliminar de cerceamento de defesa.

2.1- Preliminar de cerceamento defesa. Julgamento antecipado da lide.

O apelante se mostra inconformado com o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que teria sido cerceado no seu direito de defesa, ante a imprescindibilidade de produção de outras provas para a demonstração de sua pretensão em juízo.

Compulsando os autos, entendo que o julgamento antecipado da lide efetuado em primeira instância está perfeitamente de acordo com o artigo 355, inciso I do CPC, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

O juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Esta é a lição de Hélio Tomaghi (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402):

“Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo"

Ainda importante observar o que determina artigo 130 do Código de Processo Civil:

“Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis, desse modo, no caso concreto, entendeu o Juízo, ao meu sentir corretamente, que a matéria comporta julgamento antecipado da lide, pois os fatos estão documentalmente comprovados, cabendo unicamente sobre eles aplicar o direito.

Outrossim,
a requerente não se insurgiu contra o julgamento antecipado da lide, pelo contrário em manifestação no ID 12236041 a autora informa não se opor ao julgamento antecipado da lide.

Com isso, considerando que o processo se encontrava apto ao julgamento de mérito, inexiste a alegada nulidade da sentença em virtude de cerceamento de defesa, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada.

Mérito

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente ao contrato de empréstimo consignado nº 807723611, no valor de R$4.414,91 dividido em 58 parcelas de R$138,10 (cento e trinta e oito reais e dez centavos).

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que, a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora

Isto porque, na contestação o banco esclarece que o caso dos autos trata-se de refinanciamento de débito contraído pela autora junto ao banco original. O empréstimo discutido nos autos foi no valor de R$ 4.496,12, tendo o banco, ora recorrido, quitado a dívida da demandante junto a outra instituição no valor de R$ 1.534,43, sendo disponibilizado à autora o valor de R$ 2.880,48.

Além disso, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 12235923) com assinatura da autora, bem como documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico.

Ademais, consta no (ID12235925) prova da disponibilização do crédito em conta bancária da apelante, cuja impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Ou seja, a conta indicada nesse documento sequer foi questionada, levando a crer que corresponde à conta em que a recorrente recebe seu benefício previdenciário.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/12/2023